Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-97.2024.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000809-97.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY JULIANO DE OLIVEIRA - CPF: 035.988.076-27 (APELADO), Isac Alves (APELADO), GABRIEL ANDRADE TOSTES - CPF: 146.424.827-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANI FRIEDRICH RICHTER - CPF: 703.113.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REIS DE ANDRADE - CPF: 031.795.561-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DE JESUS BARRETO - CPF: 055.595.315-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA GARCIA DA SILVA - CPF: 019.952.262-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ISAC ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAC ALVES (APELANTE), ISAC ALVES - CPF: 038.470.219-82 (APELANTE), ISAC ALVES - CPF: 038.470.219-82 (APELADO), DEBORA RAQUEL ALVES - CPF: 042.837.349-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CORDEIRO - CPF: 024.518.109-12 (ADVOGADO), DEBORA RAQUEL ALVES - CPF: 042.837.349-69 (APELANTE), MARLON CORDEIRO - CPF: 024.518.109-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA, MINISTÉRIO PÚBLICO E TERCEIRA INTERESSADA. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIAL DEVIDAMENTE APREENDIDO E LACRADO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA. PERDIMENTO DE BEM. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por terceira interessada, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e falsa identidade (CP, art. 307), na forma do concurso material (CP, art. 69), à pena total de 07 anos de reclusão e 04 meses de detenção, em regime fechado, além de 500 dias-multa, com decretação do perdimento de veículo.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem rodoviária com apreensão de 130 tabletes de substância análoga à skunk (maconha), totalizando 138,350 kg;
(ii)
tentativa de ocultação dos entorpecentes em compartimentos do veículo;
(iii)
apresentação de falsa identidade pelo réu durante a abordagem;
(iv)
sentença que reconheceu antecedentes e decretou o perdimento do caminhão adaptado para ocultação da droga.

3. Requerimentos dos recursos: pela defesa: reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia e redimensionamento da pena; pelo Ministério Público: aumento da pena-base considerando a quantidade de droga e os antecedentes; pela terceira interessada: restituição do caminhão sob alegação de propriedade de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há nulidade das provas por violação à cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos;
(ii)
saber se a pena-base foi corretamente fixada, à luz das circunstâncias judiciais e parâmetros legais;
(iii)
saber se é cabível o perdimento do caminhão, mesmo diante da alegação de boa-fé da terceira interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade da prova exige demonstração concreta de violação à cadeia de custódia e de prejuízo à defesa, o que não se verifica quando o material apreendido é regularmente lacrado, periciado e documentado.

6. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

7. O aumento da pena-base em patamar superior a 1/6 da pena mínima legal ou a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato é admissível quando demonstrada a apreensão de expressiva quantidade de drogas.

8. A elevação da pena em razão de antecedentes só é possível quando houver pluralidade de condenações não utilizadas para caracterizar a reincidência.

9. É legítima a decretação de perdimento de bem utilizado no tráfico de drogas, independentemente da habitualidade ou da ciência do proprietário, bastando a comprovação do uso do veículo no transporte da substância ilícita.

10. O perdimento do veículo deve ser mantido quando há declarações da própria terceira interessada, prestadas na fase policial, reconhecendo que o automóvel foi adquirido pelo próprio acusado, mediante pagamento em espécie no valor de R$ 180.000,00. Ademais, a presença de entorpecentes acondicionados em compartimentos ocultos no semirreboque e no teto da cabine do caminhão evidencia que o veículo foi deliberadamente modificado para viabilizar o transporte de substâncias ilícitas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da defesa desprovido.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido para majorar a pena do réu, quanto ao crime de tráfico de drogas, para 08 anos de reclusão.
Recurso da terceira interessada desprovido.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69 e 307; CPP, arts. 158-A, 158-B, 563; CF, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 990.581/SC; STJ, AgRg no HC 800.983; STF, RE 638.491/PR; TJMT, ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1014225-64.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Isac Alves
, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela terceira interessada
Débora Raquel Alves
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal n. 1000809-97.2024.8.11.0050, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307), na forma do concurso material (CP, art. 69), às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime
fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, bem como decretou o perdimento do caminhão de propriedade da terceira interessada (id. 261720368).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo sob o argumento de quebra da cadeia de custódia da prova relacionada à droga apreendida. No mérito, requer a redução da pena imposta, a fim de que a fração utilizada para elevação da pena basilar do crime de uso de documento falso (art. 307, CP) seja redimensionada (id. 261720387).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer o agravamento da pena-base, considerando a grande quantidade de droga apreendida e os antecedentes do réu. Postula a majoração da reprimenda para patamar compatível com a gravidade concreta dos fatos (id. 261720385).

Nas
razões recursais
, a terceira interessada
Débora Raquel Alves
insurge-se contra a sentença que decretou o perdimento do caminhão de sua propriedade, alegando ser proprietária de boa-fé e que o bem não foi utilizado por ela na prática delitiva, requerendo a restituição do veículo (id. 296489392).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos por Isac Alves e Débora Raquel Alves, sustentando a regularidade da condenação e a legitimidade do perdimento do bem (ids. 261720394 e 298484853).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, reafirmando as teses defensivas anteriormente sustentadas (id. 261720400).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos interpostos por
Isac Alves
e
Débora Raquel Alves
e pelo
provimento
do recurso do
Ministério Público
, a fim de que seja majorada a pena-base imposta ao acusado, tendo em vista a quantidade significativa da droga apreendida e seus antecedentes criminais (id. 298888886; id. 267404449).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face do apelante
Isac Alves
, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e uso de documento falso (art. 307, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 29 de março de 2024, por volta das 20 horas, na rodovia BR-364, próximo ao km 800, Município de Campo Novo do Parecis/MT, ISAC ALVES transportou e trazia consigo substâncias entorpecentes análoga a skunk (maconha) e cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, guarnição da PRF, em patrulhamento pela rodovia BR-364, realizou a abordagem do veículo M. BENZ/LS 1938, cor vermelha, placa NBR6E98, tracionando o semirreboque SR/GUERRA AG GR, cor preta e placa NKG4E98, conduzido por ISAC ALVES, que alegou transportar madeira com destino à São José do Rio Preto/SP.

Em averiguação veicular, os policiais encontraram uma cartela de “rebite”, 01 (um) pacote de cocaína e 31 (trinta e um) tabletes de substância análoga a skunk (maconha) no teto da cabine (id. 149238765), de baixo da cama e ao lado do motorista.

Após, em vistoria no semirreboque, os policiais encontraram 99 (noventa e nove) tabletes da skunk, somando um total de 130 (cento e trinta) tabletes.

Ao ser indagado, ISAC ALVES disse pegou a droga em Juína/MT com uma pessoa denominada João e que levaria até a cidade de Cuiabá/MT.

Diante dos fatos ISAC ALVES foi encaminhado para a delegacia de polícia.

FATO 2

Durante a abordagem e na delegacia de polícia, ISAC ALVES, visando dificultar a investigação em seu desfavor, atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se nominalmente e via documentos como WESLEY JULIANO DE OLIVEIRA.

Ocorre que, feita perícia, constatou-se que se tratava de ISAC ALVES.

ISAC ALVES confessou a prática delitiva
” (id. 261720328).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
para condenar o apelante às penas de
07 (sete) anos de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, bem como decretou o perdimento do caminhão de propriedade da terceira interessada (id. 261720368).

Inconformados, a defesa do apelante, a terceira interessada e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ANULATÓRIO

1.1. Quebra da cadeia de custódia

A defesa, nas razões recursais, sustenta a nulidade da prova produzida em razão da quebra da cadeia de custódia, alegando que, embora presente o estado de flagrância, as substâncias entorpecentes apreendidas não teriam sido individualmente lacradas nem submetidas aos procedimentos previstos nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que a cena do crime não foi devidamente isolada até a chegada da perícia, o que comprometeria a confiabilidade da prova e impediria o controle sobre sua integridade. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e, por consequência, a absolvição do réu

A pretensão não comporta acolhimento.

Analisando detidamente o feito, observa-se dos autos que após a abordagem do apelante
Isac Alves
, policiais rodoviários federais localizaram 130 (cento e trinta) tabletes de substância análoga à maconha (skank) que foram apreendidos e identificados pelo código 43C3B pela autoridade policial (id. 261719911).

O material foi submetido a exame de constatação preliminar e enviado a perícia definitiva através da requisição n. 2024.15.16222, cujos itens a serem periciados foram indicados como “130 (cento e trinta) unidades de Skank - Tabletes de Substância Análoga a Skank, Código de Apreensão 43C3B” (id. 261719915).

Do mesmo modo, a totalidade do material apreendido foi fotografada pelos agentes policiais (id. 261719916).

O produto foi enviado integralmente à perícia técnica, devidamente lacrado com os códigos 07035942, 07035947, 07035943, 07036146, 07035944, 07035940, 07035945 contendo inscrições manuscritas, ocasião em que foi identificado como maconha (id. 261719928).

Extrai-se dos elementos coligidos ao feito que após a localização dos entorpecentes, os policiais rodoviários federais procederam à apreensão do produto, encaminhando-o à Delegacia de Polícia, onde foram identificados preliminarmente como Skank (maconha). Devidamente lacrado, o produto foi remetido à perícia oficial.

Em suma, não há falar-se em ofensa às disposições previstas nos artigos 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, na medida em que os agentes estatais garantiram a preservação do material apreendido desde a sua apreensão até o transporte à delegacia de polícia, onde foi identificado até a apreciação técnica.

Portanto, não há indícios de que terceiros ou os próprios agentes públicos tenham procedido a qualquer alteração nos produtos, de modo que o procedimento adotado não merece qualquer tipo de repreensão.

A este respeito, frise-se que “
a alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova
” (AgRg no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No mesmo sentir, no âmbito da Corte Estadual, confira-se: “
A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada com elementos concretos de adulteração ou prejuízo, inexistindo nulidade nos termos do art. 563 do CPP. O ônus da prova da irregularidade recai sobre a parte que alega, o que não foi cumprido pela defesa
” (ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Nas razões recursais, o Ministério Público requer o agravamento da pena-base imposta pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sustentando que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, somada aos antecedentes do réu, justificaria a imposição de reprimenda mais severa (id. 261720385).

A defesa, por sua vez, alega que a majoração promovida pelo juízo sentenciante, correspondente a 1/5 (um quinto) da pena mínima, revela-se desproporcional.

As alegações ministeriais comportam
parcial
acolhimento, ao passo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Ao fixar a pena-base, o juízo de origem consignou o seguinte:

“Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes – em consulta ao sistema SEEU, é possível observar que o acusado possui condenação com executivo de pena em trâmite na comarca de Campo Largo/PR (SEEU nº 0011429-21.2018.8.12.0002), respondendo a duas guias unificadas (Guia referente aos autos nº 0000443-35.2018.4.03.6002 – pena de 02 anos pela prática do art. 304 do CP e pena de 07 anos pela prática do art. 33 da LT; Guia referente aos autos nº 0648459-80.2012.8.13.0145 – pena de 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime do art. 33, §4º da LT), de modo que reconheço uma guia para fins de antecedentes criminais
;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita,
em razão da quantidade de entorpecente apreendido (130 tabletes de skunk – maconha, pesando 138,350kg), bem como da circunstância judicial desfavorável
– antecedentes,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 em
07 (sete) anos de reclusão
,

por entender ser este
quantum
o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade” (id. 261720368).

Observa-se, pois, que a pena-base foi elevada em 02 (dois) anos, em razão da negativação de dois vetores: os antecedentes e a quantidade/natureza da droga.

Quanto aos antecedentes, extrai-se que apenas uma das guias de execução penal foi considerada para essa finalidade, tendo as demais sido utilizadas para a caracterização da agravante da reincidência. Assim, à míngua de pluralidade de condenações aptas a justificar exasperação na primeira fase da dosimetria, não se mostra adequada sua utilização para agravar a pena-base.

Por outro lado, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (130 tabletes de skunk, totalizando 138,350kg) autoriza, por si só, o recrudescimento da sanção. Com efeito, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância apreendida devem ser sopesadas com preponderância, configurando vetores aptos à majoração da reprimenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma essa orientação.

Em hipóteses análogas, admitiu-se o aumento da pena em 1 (um) ano e 06 (seis) meses diante da apreensão de 345,100kg (trezentos e quarenta e cinco quilos e cem gramas) de maconha e 24,950kg (vinte e quatro quilogramas e novecentos e cinquenta gramas) de “Skank” (AgRg no HC n. 677.051/SC), 02 (dois) anos para 326kg de maconha e 50kg de “skank” (AgRg no HC n. 617.222/MS) e em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses pela apreensão de 22 porções da droga conhecida como “Skank” pesando 10,7kg; 1 tablete de maconha, pesando 903,2g; 2 porções de maconha pesando 132,9g; 2 embalagens de haxixe pesando 171,7g; 4 comprimidos de ecstasy; 1 plástico contendo 26,9g de MD e 1176 micropontos de LSD (AgRg no AREsp n. 1.509.839/SC).

Em relação ao critério de quantificação do aumento, cumpre observar que, embora o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas estabeleçam os parâmetros de valoração, não há previsão legal de frações fixas para majoração da pena-base. A definição do
quantum
insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, que deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das particularidades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o resultado

correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

Na hipótese, a elevação em 01 (um) ano pela circunstância judicial dos antecedentes situa-se dentro dos intervalos tidos como referenciais, situando-se entre a fração de 1/6 da pena mínima (aproximadamente 10 meses) e a de 1/8 do intervalo (1 ano e 3 meses), de modo que não há falar em desproporcionalidade.

Já no que se refere à quantidade e à natureza da droga, as circunstâncias concretas do caso justificam, como destacado, a elevação da pena em patamar superior aos referenciais genéricos (quantidade exorbitante). Assim, a majoração em 02 (dois) anos mostra-se proporcional e adequada.

Dessa forma, somando-se 01 (um) ano pelos antecedentes e 02 (dois) anos pela quantidade e natureza do entorpecente, tem-se o acréscimo total de 03 (três) anos sobre a pena mínima legal de 05 (cinco) anos, resultando na fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Mantida a compensação integral entre a agravante a reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) deixo de proceder à alteração da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, fixo a pena do apelante,
definitivamente, em 08 (oito) anos de reclusão.

2.2. Pena-base do crime de falsa identidade (art. 307, CP)

Com base na mesma linha argumentativa, a defesa pleiteia a readequação da exasperação da pena-base fixada para o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), sustentando ser desproporcional o acréscimo equivalente a 1/3 (um terço) da pena mínima adotado pelo Juízo de primeiro grau.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Consta da sentença o seguinte trecho:

“
A pena prevista para crime falsa identidade é de 03 meses a 01 (um) ano de detenção, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) Antecedentes
– em consulta ao sistema SEEU, é possível observar que o acusado possui condenação com executivo de pena em trâmite na comarca de Campo Largo/PR (SEEU nº 0011429-21.2018.8.12.0002), respondendo a duas guias unificadas (Guia referente aos autos nº 0000443-35.2018.4.03.6002 – pena de 02 anos pela prática do art. 304 do CP e pena de 07 anos pela prática do art. 33 da LT; Guia referente aos autos nº 0648459-80.2012.8.13.0145 – pena de 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime do art. 33, §4º da LT), de modo que reconheço uma guia para fins de antecedentes criminais;
c) Conduta social e personalidade do agente
– não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
- resta prejudicado, por ser a sociedade.

Desta feita, havendo circunstância judicial desfavorável – antecedentes,
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 307 do CP em
04 (quatro) meses de detenção
” (id. 261720368).

Nota-se, assim, que a pena-base foi acrescida em 01 (um) mês, em decorrência da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu.

Embora tal acréscimo represente fração superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal, equivalente a 15 dias, ele permanece inferior ao percentual de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima (3 meses) e máxima (1 ano) cominadas em abstrato, que corresponderia a aproximadamente 1 mês e 3 dias.

Diante disso, revela-se adequada, razoável e proporcional a majoração realizada pelo juízo sentenciante, não havendo vício ou excesso a ser corrigido nesta instância.

3. PERDIMENTO

Derradeiramente, a terceira interessada,
Débora Raquel Alves
, insurge-se contra a sentença que decretou o perdimento do caminhão de sua propriedade, sob o argumento de que é proprietária de boa-fé e de que o bem não teria sido por ela utilizado na prática delitiva, requerendo, por conseguinte, a restituição do veículo (id. 296489392).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Ao enfrentar a questão, a sentença consignou:

“
Em razão dos bens apreendidos nos itens 3, 4 e 5 serem fruto da prática delitiva imputada ao acusado,
decreto
o perdimento do veículo do item 3, do semirreboque do item 4 e do valor do item 5 do termo de exibição e apreensão de ID 149238748, bem como do documento do item 2 do termo de apreensão de ID 153709430 e do item 10 do termo de ID 149238748,
em favor
da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, vez que restou comprovado seu uso no comércio de drogas
”
(id. 261720368).

De acordo com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 647 da repercussão geral (RE 638491/PR) e proceder à interpretação do mencionado dispositivo, afirmou a viabilidade do confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Min. Alexandre de Moraes, antes de acompanhar o voto do Min. Luiz Fux (relator), destacou que:

“
A clara dicção empregada (todo e qualquer bem de valor econômico), sem nenhum tipo de ressalva, não permite que o julgador – e nem mesmo o legislador – introduza qualquer tipo de ressalva, de modo a estabelecer outras condicionantes além daquelas adotadas pela Carta Magna: que o bem tenha conteúdo econômico e sua apreensão guarde nexo de causalidade com a prática do tráfico ilícito ("em decorrência de").

Qualquer outra interpretação tendente a ampliar essas condicionantes entra em linha de colisão com o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais
” (p. 51 do acórdão).

Do mesmo modo, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 destaca que ao proferir a sentença de mérito, o julgador decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Embora os elementos constantes dos autos evidenciem que o caminhão apreendido foi adaptado para possibilitar a ocultação de entorpecentes (apreensão de produto no teto e em compartimento do semirreboque), circunstância que por si só já denotaria a reiterada utilização para o tráfico de drogas, a interpretação fixada pelo STF dispensa tal comprovação, exigindo apenas a comprovação da utilização do bem na prática do delito.

A propósito, confira-se julgado desta Corte: “
O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas
” (N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Portanto, a propriedade do bem mostra-se irrelevante, na medida em que o texto constitucional e a Lei n. 11.343/2006 exigem apenas, para a decretação do perdimento, a utilização do bem para fins de tráfico de drogas.

Com efeito, embora o caminhão e o semirreboque tenham sido abordados durante o transporte de madeira, atividade em tese lícita, os entorpecentes foram encontrados no teto da cabine, sob a cama ao lado do motorista e em compartimento oculto no semirreboque, o que indica alterações estruturais previamente realizadas com a finalidade de ocultação da droga, corroborando com a versão de que o automóvel destinava-se, a bem da verdade, a realizar constantemente o transporte de produtos ilícitos.

Não é apenas isso. Ainda que tenha sido apresentada documentação referente aos bens apreendidos, não há segurança quanto à efetiva propriedade do automóvel.

Em depoimento prestado na fase investigatória, a requerente
Débora Raquel Alves
afirmou que o veículo foi adquirido para que seu irmão,
Isac Alves
(acusado), que não possuía habilitação, pudesse trabalhar. Relatou que o caminhão permanecia em poder do réu e que, embora não houvesse qualquer contrato formal, firmaram acordo verbal segundo o qual 12% (doze por cento) do valor obtido com os fretes seriam repassados a ela.

Acrescentou ainda que os recursos utilizados para a aquisição do veículo foram integralmente fornecidos por seu irmão, limitando-se sua atuação a emprestar o nome e intermediar a negociação. Esclareceu que o valor pago pelo caminhão foi de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em espécie.

Essas declarações, prestadas pela própria requerente, conduzem à conclusão de que o automóvel, em realidade, pertence ao acusado, o que afasta qualquer pretensão de restituição, conforme disposto no art. 62 da Lei n. 11.343/2006, que autoriza o perdimento dos bens utilizados no tráfico de drogas.

Logo, diante da comprovação do uso dos veículos na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), e à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, assim como dos elementos contidos nos autos, mostra-se inadmissível o acolhimento do pleito formulado pela terceira interessada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial:

(i)
Nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Isac Alves.

(ii)
Dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para redimensionar a pena do apelado
Isac Alves
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para 08 (oito) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

(iii)
Nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela terceira interessada
Débora Raquel Alves
, mantendo o perdimento do caminhão e semirreboque apreendidos neste feito.

Mantenho inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025